Tribunal: STF
Processo: Rcl 59969
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Matos Grosso nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007007-77.2022.8.11.0000 por ofensa ao TEMA 514 da Repercussão Geral.



     Na origem, cuida-se de ação declaratória de nº 1038233-79.2019.8.11.0041 c/c obrigação de não fazer c/c pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, proposta pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado/MT - ASPOJUD, na qual se pleiteia (segundo o relatória da decisão que indeferiu a tutela antecipada, constante do andamento processual respectivo) “sustar a eficácia da Lei Estadual n° 10.254/2014, na redação de seu artigo 1º que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 35 da Lei Estadual nº 8.814/2008, sob a alegação de incompatibilidade entre o artigo 2º da Lei Estadual nº 9.532/2011 e o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.254/2014. O pleito possui o objetivo de determinar ao requerido, abster-se de exigir dos servidores beneficiários de incorporação o cumprimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias (ou 40 horas semanais) quando não estiverem ocupando cargo em comissão ou função de confiança.”



    Dessa decisão houve a interposição de agravo de instrumento (nº 1007007-77.2022.8.11.0000), no qual foi proferida a decisão ora reclamada (eDoc 3):



    “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – BENEFICIÁRIOS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS – AUMENTO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO PARA 08 (OITO) HORAS – LEI ESTADUAL N. 10.254/2014 – CORRESPONDÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS INCORPORADOS – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGO 37, XV, DA CRFB – NÃO OCORRÊNCIA – ARE N. 660.010/PR (TEMA N. 514) – NÃO ENQUADRAMENTO NA TESE FIRMADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. O aumento da jornada diária de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, beneficiários de incorporação, para 08 (oito) horas, a princípio, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque o subsídio auferido corresponde ao cargo de regime de 40 (quarenta) horas semanais. A tese firmada no ARE n. 660.010/PR – Tema n. 514 –, do STF, não se aplica ao caso deste processo, pois o fato base constituído no precedente mencionado não guarda semelhança com o dos autos deste Recurso.”



    Tece argumentação quanto às Leis que fundamentam o pedido e afirma que a decisão reclamada contraria o decidido no TEMA 514 da repercussão Geral que, em situação semelhante do Estado do Paraná, teria determinado “que nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental.” (Edoc 1, p. 10)



    Menciona, ainda, recursos extraordinários que tramitaram neste STF nos quais prevaleceu a tese do TEMA 514.



    Requer liminarmente seja suspensa a decisão reclamada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007007-77.2022.8.11.0000 e, no mérito, a sua cassação “e, por consequência o reconhecimento dos pedidos da inicial, bem como de todos os efeitos dela decorrentes no processo em que proferida, em atenção ao que decidido por esta Corte Superior quando do julgamento do ARE nº 660010-Paraná (Tema Repetitivo nº 514/PR”.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636;).



    Em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso constata-se que a decisão reclamada proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007007-77.2022.8.11.0000, restou preclusa em julgado em 12.05.2023. Esta ação, contudo, somente foi protocolada em 24.05.2023 (eDoc 13). 



    Incabível a reclamação pela alegação de afronta ao tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Da consulta ao andamento processual verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



    Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente